Tribunal: TJMT
Processo: 1065965-48.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065965-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE BARBOZA LOPES - CPF: 046.793.521-16 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 34 E 52 DA TRU/TJMT. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, conheceu do recurso inominado e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. A agravante pretende a reforma da decisão monocrática para restabelecimento integral da sentença proferida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de relação jurídica válida e débito legítimo; (ii) estabelecer se telas sistêmicas, acompanhadas de outros elementos documentais, constituem prova idônea da contratação e da dívida; (iii) determinar se a ausência de juntada dos extratos SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA inviabiliza o reconhecimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte reclamada cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito objeto da negativação.

4.

As faturas de cartão juntadas aos autos evidenciam utilização do serviço para realização de compras e pagamentos, circunstância que corrobora a contratação e afasta a alegação de inexistência da dívida.

5.

Telas sistêmicas constituem meio de prova admissível quando corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 34 da TRU/TJMT.

6.

A utilização do serviço acompanhada de pagamentos regulares induz à conclusão de efetiva pactuação contratual, reforçando a legitimidade da cobrança realizada.

7.

A inscrição em cadastro restritivo fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

8.

A ausência de apresentação, pela parte autora, dos extratos SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede a verificação de inscrições preexistentes e inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral, nos termos da Súmula nº 52 da TRU/TJMT.

9.

O agravo interno não demonstrou desacerto da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral.

10.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da relação jurídica e da origem do débito afasta a alegação de negativação indevida.

2.

Telas sistêmicas constituem meio de prova válido quando corroboradas por outros documentos constantes dos autos.

3.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito fundada em débito legítimo caracteriza exercício regular de direito.

4.

A ausência de apresentação dos extratos SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos inviabiliza a análise de negativação preexistente e impede o reconhecimento de dano moral.

5.

O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 34 da TRU/TJMT; Súmula nº 52 da TRU/TJMT; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 16/11/2023, publ. DJE 30/11/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1041430-86.2024.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 16/10/2025, publ. DJE 16/10/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática
(id. 352807399)
que
ACOLHEU

com
efeitos infringentes
para sanar a omissão apontada no acórdão
(id. 349658381)
, e (i)
CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO E DEU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 349658381) para o fim
de manter integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id. 344175383).

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
faturas do cartão

(ids. 344175354 / 344175355 / 344175356 / 344175357 / 44175358 / 344175364 / 344175367 / 344175369)
em que se constata a utilização para realização de compras no comércio local, além de
pagamentos
.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência e declarou a inexistência do débito discutido, com condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O agravante sustenta que comprovou a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito, pleiteando a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o termo de cessão apresentado atende aos requisitos legais de individualização e validade; (ii) verificar se há elementos suficientes para comprovar a origem da dívida e, por consequência, a licitude da inscrição em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de cessão de crédito apresentado é individualizado, contendo CPF do autor, número do contrato, valor e certidão cartorária, cumprindo os requisitos exigidos para validade.

4. A origem do débito restou comprovada por meio de contrato assinado entre o agravado e a empresa Via S.A (Casas Bahia), que cedeu o crédito à agravante.
5. A jurisprudência da Turma Recursal estabelece que a cessão deve ser específica e inequívoca, o que se verifica no presente caso, afastando a hipótese de dano moral por negativação indevida.
6. Telas sistêmicas corroboradas por documentos contratuais são admitidas como prova da existência da relação jurídica, conforme Súmula nº 34 da Turma Recursal.
7. A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito legítimo configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não ensejando reparação por dano moral.
8. A decisão monocrática que reformou a sentença contrariou os elementos probatórios dos autos, devendo ser anulada para restabelecimento da improcedência reconhecida em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A validade da cessão de crédito exige termo individualizado com identificação do devedor, valor e origem da dívida.
2. A negativação decorrente de dívida comprovadamente existente e oriunda de contrato regularmente firmado configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.
3. É legítima a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos documentais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I; CPC, arts. 1.013, §1º, 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO
· TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/04/2024
· TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08/05/2025
· Súmula nº 34 da Turma Recursal do TJMT.
(N.U 1041430-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)
grifei

No que tange à apresentação dos extratos SPC/SERASA e SCPC BOA VISTA, ressalva-se
,
por oportuno, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento da Súmula nº 52, uma vez que o verbete foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizado no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é
posterior

a tal data.

Cabe destacar que, a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispõe:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática
(ID. 352807399).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026